Tribunal: STF
Processo: RHC 235081
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal Militar – STM que negou seguimento ao HC 7000787-14.2023.7.00.0000/MG, assim redigida:



    “Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor do trânsfuga JULIO LUIZ DOS SANTOS, indiciado na IPD nº 9- 39.2006.7.04.0004, por ter se ausentado da OM onde servia, desde a revista do recolher do dia 19 de outubro de 2006, aguardando-se, desde então, a sua captura.



    Em síntese, a impetrante argui a inconstitucionalidade do art. 132 do CPM, tendo em vista a ausência de razoabilidade no comando do dispositivo, ao vedar a extinção da punibilidade pela prescrição enquanto o foragido não alcançar a idade de 45 (quarenta e cinco) anos.



    Salienta não guardar essa regra coerência com o indispensável e irrepreensível estado de saúde necessário ao cumprimento dos deveres militares.



    Aduz, ainda, não se enquadrar a deserção, cometida em tempo de paz, no conceito de gravidade atribuída aos crimes passíveis de imprescritibilidade, tais como os delitos de racismo e os referentes à ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (Art. 5º, inciso XLIV, da Constituição Federal).



    No tocante à liminar, afirma que a garantia da liberdade, alicerce da dignidade da pessoa humana, não pode ser cerceada por uma instrução provisória de deserção que se arrasta por quase 17 (dezessete) anos sem o necessário reconhecimento da prescrição.



    Pede, liminarmente, a expedição da ordem de salvo-conduto da liberdade do Paciente com a revogação do mandado de prisão expedido nos autos da IPD nº 9-39.2006.7.04.0004, de maneira a prevenir qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, a fim de ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VI, ambos do CPM, e determinado o arquivamento da IPD nº 9-39.2006.7.04.0004.



    Salienta-se ser esta a terceira impetração em favor do Paciente JULIO LUIZ DOS SANTOS com identidade de pedido. 



    Em 3 de outubro de 2023, nos autos do Habeas Corpus nº 7000579-64.2022.7.00.0000, esta Corte, por unanimidade, conheceu do pedido e, no mérito, denegou a ordem por falta de amparo legal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14 de fevereiro de 2023. No último dia 11 de setembro de 2023, nos autos do Habeas Corpus nº 7000720-49.2023.7.00.0000, por decisão monocrática deste Relator, foi negado seguimento ao writ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar e determinado o arquivamento dos autos, restando prejudicada a análise da liminar querida.



    Feito esse sucinto relato, DECIDO.



    A pretensão trazida pela Defensoria Pública da União não difere em nada dos outros pedidos apresentados a esta Corte em favor do foragido JULIO LUIZ DOS SANTOS. Em todos esses, pleiteou-se a expedição de salvo-conduto da liberdade de locomoção do Paciente ao argumento da efetiva ilegalidade e do ato abusivo causador de prejuízo por estar respondendo à IPD por mais de 17 (dezessete) anos.



    Vislumbra-se, na presente hipótese, o nítido propósito da utilização desmedida do Remédio Heroico em favor do Paciente, em relação ao qual esta Corte já se pronunciou e concluiu pela inexistência de ato abusivo na expedição do mandado de prisão questionado neste mandamus.



    É até razoável perquirir se o Paciente está realmente em lugar incerto e não sabido, tendo em vista o interesse nas impetrações a seu favor, ora pela Defensoria Publica da União ora por particular.



    Certo de que o pedido encontra óbice no instituto da coisa julgada, a pretensão não merece ser conhecida com fundamento no art. 153 do Código de Processo Penal Militar.



    Diante do exposto, nego seguimento ao presente writ, em razão da existência de coisa julgada, nos termos do art. 153 do CPPM, o que o torna incabível nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, e determino o arquivamento do feito, restando prejudicada a análise da liminar pleiteada.” (doc. eletrônico 8).



    Ao final, busca-se:



    “[...] que o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que seja reformada totalmente a decisão do Ministro Relator CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, sendo determinada a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a extinção da punibilidade do paciente, dada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva relativa ao suposto crime de deserção, com o consequente arquivamento da IPD nº 0000009-39.2006.7.04.0004.” (doc. eletrônico 9, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Incide, no caso, mutatis mutandis, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator